Tribunal: TJPA
Processo: 0846775-09.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846775-09.2024.8.14.0301

APELANTE: LEONILA TEIXEIRA BARBOSA

APELADO: K MOURAO 2 COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO PARCIAL. PARCELAS EM ABERTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Leonila Teixeira Barbosa contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito ajuizada em face de K Mourao 2 Comércio de Veículos Eireli e Banco Bradesco Financiamentos S.A., com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento integral das custas iniciais. A apelante sustentou que houve requerimento de parcelamento e pagamento parcial das custas, de modo que a extinção somente poderia ocorrer após prévia intimação para complementação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento integral das custas iniciais, quando há indicação de recolhimento parcial, pedido de parcelamento e certificação de parcelas em aberto, sem prévia intimação da parte autora para regularização/complementação do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 290 do CPC aplica-se às hipóteses de ausência de pagamento das custas e despesas de ingresso, mas deve ser interpretado em harmonia com os arts. 4º, 6º, 10, 317 e 321 do CPC, que consagram a primazia da solução de mérito, a cooperação processual, a vedação à decisão-surpresa e a correção de vícios sanáveis.

4.

O recolhimento parcial das custas iniciais, acompanhado de requerimento de parcelamento, revela intenção da parte de cumprir a determinação judicial e afasta a premissa de completa inércia processual.

5.

A existência de certidão que aponta três parcelas das custas iniciais em aberto desloca a controvérsia para o campo da complementação ou regularização das custas, e não para a hipótese de ausência absoluta de pagamento.

6.

A extinção prematura do feito somente se justifica quando a irregularidade persiste após intimação clara, específica e adequada da parte para sanar o vício, com indicação do valor devido e das consequências do descumprimento.

7.

A aplicação automática do art. 290 do CPC à hipótese de recolhimento parcial não se harmoniza com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o cancelamento da distribuição restringe-se às hipóteses em que não há qualquer recolhimento, sendo necessária a intimação do autor quando se trata de complementação de custas iniciais.

8.

A insuficiência de recolhimento constitui vício sanável, razão pela qual a medida processual adequada é a intimação para complementação, e não a extinção imediata do processo sem resolução do mérito.

9.

A cassação da sentença não reconhece a quitação integral das custas nem defere automaticamente o parcelamento, mas assegura à parte autora a oportunidade de regularizar eventual saldo devido perante o juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O recolhimento parcial das custas iniciais afasta a aplicação automática do art. 290 do CPC como hipótese de ausência absoluta de pagamento. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito por pendência de custas iniciais exige prévia intimação da parte autora para regularização ou complementação do recolhimento. 3. A insuficiência no recolhimento das custas iniciais constitui vício sanável, em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação processual e da vedação à decisão-surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 10, 290, 317, 321, 485, IV, e 1.007, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.020.222/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.842.026/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.885.987/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0860901-06.2020.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24.02.2025; TJPB, Apelação Cível nº 0824147-60.2023.8.15.0001, Rel. Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 01.09.2025; TJGO, Apelação Cível nº 5581433-72.2019.8.09.0071, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 7ª Câmara Cível; TJMS, Apelação Cível nº 0839214-83.2022.8.12.0001, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, 3ª Câmara Cível, j. 08.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LEONILA TEIXEIRA BARBOSA contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito ajuizada em face de K MOURAO 2 COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao entendimento de que o não recolhimento integral das custas iniciais impediria o desenvolvimento válido e regular do processo.

O juízo de origem consignou que a certidão de ID 144862687 registrou a existência de 3 (três) parcelas das custas iniciais em aberto, concluindo que a parte autora, embora intimada, teria deixado de promover ato indispensável ao desenvolvimento da relação processual.

Em suas razões recursais, protocoladas no ID 35724629, a apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença recorrida teria partido de premissa equivocada, pois não houve ausência total de recolhimento das custas iniciais, mas recolhimento parcial; b) as petições de IDs 131324739 e 131327791 teriam requerido o parcelamento das custas processuais e comprovado o pagamento da primeira parcela; c) a segunda parcela também teria sido paga, conforme consulta ao sistema de emissão de custas do TJPA; d) a extinção do processo, nas circunstâncias do caso, somente poderia ocorrer após intimação da parte para complementação das custas; e) o art. 485, IV, do CPC teria sido aplicado de forma inadequada, pois a hipótese, quando muito, relacionar-se-ia ao descumprimento de ato processual a cargo da parte.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para anular/cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. no ID 35724639, nas quais sustenta que a controvérsia consiste em verificar a validade da extinção do processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento integral das custas iniciais, defendendo que a autora, embora regularmente intimada, permaneceu inerte quanto ao recolhimento integral; que a hipótese não se confundiria com abandono da causa; que seria desnecessária nova intimação ou intimação pessoal; e que o recolhimento parcial não afastaria a regularidade da sentença. Ao final, pugna pelo desprovimento da apelação e pela condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A apelação foi interposta por LEONILA TEIXEIRA BARBOSA contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento integral das custas iniciais, tendo a própria sentença consignado a existência de certidão de ID 144862687, segundo a qual havia 3 parcelas das custas iniciais em aberto. A insurgência devolve a este colegiado, essencialmente, a análise sobre a validade da extinção do processo sem que antes fosse oportunizada à autora a complementação/regularização das custas, diante da alegação de recolhimento parcial e de requerimento de parcelamento formulado nas petições de IDs 131324739 e 131327791.

A sentença recorrida, lançada ao ID 158769174 e reproduzida no documento de ID 35724620, registrou que a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito, atribuindo à causa o valor de R$ 16.394,76.

Consta dos autos que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pela decisão de ID 129105972, proferida em 15/10/2024, ocasião em que a autora foi intimada a recolher as custas judiciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Posteriormente, foram apresentadas as petições de IDs 131324739 e 131327791, em 14/11/2024, pelas quais a autora informou o pagamento da primeira parcela das custas iniciais e juntou comprovantes de parcelamento em quatro vezes. Em seguida, a certidão de ID 144862687, de 26/05/2025, registrou que existiam três parcelas das custas iniciais em aberto. Com base nesse quadro, sobreveio a sentença de extinção.

O art. 290 do Código de Processo Civil dispõe: “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

A regra processual deve ser interpretada de forma sistemática, em harmonia com os arts. 4º, 6º, 10, 317 e 321 do CPC, que consagram, respectivamente, a primazia da solução de mérito, a cooperação processual, a vedação à decisão-surpresa e a necessidade de oportunizar a correção de vícios sanáveis antes da extinção do processo.

A extinção prematura do feito, especialmente quando se constata a prática de ato revelador da intenção da parte de cumprir a determinação judicial – como o recolhimento de ao menos uma parcela das custas e a formulação de pedido de parcelamento –, deve ser reservada às hipóteses em que a irregularidade persista após intimação clara, específica e adequada.

O ponto central reside em distinguir ausência total de recolhimento de custas iniciais de recolhimento parcial ou insuficiente.

No caso em exame, a própria sentença não se limita a afirmar a inexistência absoluta de pagamento; ao contrário, menciona a certidão de ID 144862687, que informa a existência de 3 parcelas das custas iniciais em aberto.

A expressão utilizada pela certidão pressupõe a existência de parcelamento lançado no sistema ou, ao menos, de uma dinâmica de pagamento fracionado, sendo incompatível com a premissa de completa inércia da autora. Esse dado, somado à afirmação recursal de que as petições de IDs 131324739 e 131327791 comprovaram o pagamento da primeira parcela,
desloca a controvérsia para o campo da complementação ou regularização das custas, e não do simples não pagamento inicial.

A apelante, em suas razões de ID 35724629, sustenta precisamente essa distinção: afirma que a extinção
não poderia ter sido decretada como se inexistisse qualquer recolhimento, pois houve requerimento de parcelamento e pagamento parcial das custas
; defende que,
se o juízo entendia não atendida integralmente a determinação, deveria ter intimado a parte para complementar o recolhimento.

Pois bem, a tese da apelante comporta acolhimento.

Ainda que se admita que a autora não recolheu integralmente as custas no prazo originariamente assinalado, o quadro processual revela a existência de recolhimento parcial e de requerimento de parcelamento, circunstância que
impunha ao juízo a adoção de providência saneadora antes da extinção do feito
.

Em outras palavras, se o magistrado entendia que o parcelamento não havia sido deferido, que os pagamentos efetuados eram insuficientes ou que o saldo remanescente inviabilizava a prática de atos processuais, deveria ter determinado a intimação da parte autora para regularizar a pendência, especificando o valor devido e a consequência processual do não atendimento.

A aplicação automática do art. 290 do CPC à hipótese de recolhimento parcial das custas não se harmoniza com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp 2.020.222/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/03/2023, segundo a qual o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC restringe-se às hipóteses em que não é realizado qualquer recolhimento das custas processuais, sendo necessária a intimação do autor quando se tratar de complementação de custas iniciais. Essa compreensão foi expressamente invocada pela apelante em suas razões recursais, ao defender que a hipótese não era de ausência total de pagamento, mas de recolhimento parcial sanável. Observe-se o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Trata-se, na origem, de ação monitória contra Estado do Rio de Janeiro pleiteando, em suma, as diferenças devidas pelo pagamento em atraso de serviços prestados pelo valor nominal . Consta que o Contrato n. 011/2013, firmado com o ente estadual para a prestação do serviço público de coleta diária, transporte, tratamento e destinação de resíduos para a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, se prolongou por meio de sucessivos contratos e aditivos (Contratos nº 74/2015; 137/2015; 41/2016; 68/2016 e 69/2016), e o Estado deixou de efetuar o pagamento regular nas datas acordadas, vindo a fazê-lo em atraso, porém, sem a devida atualização. II - A sentença julgou extinto o feito e cancelou a distribuição ante a ausência de recolhimento das custas e despesas no prazo estabelecido na intimação. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro anulou a sentença para determinar que fosse realizada a intimação pessoal do autor, por não se tratar a hipótese de ausência de recolhimento das custas iniciais, mas de recolhimento parcial.
III - O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é assente quanto à necessidade de intimação pessoal do advogado no caso de recolhimento parcial das custas ou despesas iniciais, sendo prescindível apenas nos casos de ausência completa de recolhimento. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.842 .026/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021; AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021. IV - Agravo conhecido e recurso especial não provido
(STJ - AREsp: 2020222 RJ 2021/0350357-1, Data de Julgamento: 28/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

Não é outro o entendimento adotado por esta E. Corte, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de pagamento da última parcela das custas iniciais, determinando o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de julgamento monocrático com base no art. 932 do CPC; e (ii) analisar a necessidade de intimação pessoal para complementação das custas iniciais parceladas.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no Regimento Interno do Tribunal e na jurisprudência do STJ quando fundamentado em precedentes, não configurando ofensa ao princípio da colegialidade.

4. A intimação pessoal do autor é obrigatória para complementação das custas iniciais.

5. A extinção do processo sem prévia intimação pessoal para pagamento da última parcela das custas viola o princípio da cooperação e da boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que anulou a sentença.

Tese de Julgamento “1. A intimação pessoal da parte é obrigatória para complementação das custas iniciais, aplicando-se o art. 290 do CPC apenas quando não há qualquer recolhimento. 2. O julgamento monocrático fundamentado em precedentes encontra respaldo no art. 932 do CPC e não viola o princípio da colegialidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 932; RITJPA, art. 133, XI, 'd'.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0860901-06.2020.8.14.0301 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-24) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS INICIAIS PARCELADAS. ATRASO NO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LC Administração de Imóveis e Condomínios Ltda. e outros contra Sentença proferida na Ação de Tutela Provisória Antecedente ajuizada em face de processo de Execução movido por Aloísio Barbosa Calado Filho, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, do CPC, em razão do suposto inadimplemento de parcela das custas iniciais. A parte Apelante alegou não ter sido intimada para regularização do pagamento, pugnando pela cassação da Sentença e o prosseguimento do feito executório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão de atraso no pagamento de parcela das custas iniciais, pode ocorrer sem prévia intimação da parte para regularização do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso no pagamento das custas iniciais, mesmo em caso de parcelamento, configura vício sanável, sendo imprescindível a intimação da parte autora para sua regularização, conforme determina o art. 290 do CPC.

O pagamento da segunda e da terceira parcelas das custas foi efetivado, ainda que com atraso, antes da prolação da Sentença, o que evidencia a ausência de justa causa para a extinção prematura do processo.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que o não pagamento de custas parceladas exige a prévia intimação do autor, sob pena de violação aos princípios da cooperação, da boa-fé processual e do aproveitamento dos atos processuais.

A instauração de Incidente de Suspeição contra o Juiz titular da Vara contribuiu para a paralisação dos autos, interferindo no regular andamento processual e reforçando a necessidade de oportunizar a regularização antes da extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O atraso no pagamento das custas iniciais parceladas configura vício sanável que exige a prévia intimação da parte para regularização, nos termos do art . 290 do CPC.

A extinção do processo sem resolução do mérito por inadimplemento de custas só é válida se precedida de intimação do autor para sanar o vício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 321, parágrafo único, e 485, I . Jurisprudência relevante citada: TJPB, Apelação Cível nº 0805485-11.2022.8.15 .0251; TJMG, AI nº 1.0000.23.294291-2/001; TJRS, Apelação Cível nº 5015331-71 .2021.8.21.0023 .

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08241476020238150001, Relator.: Gabinete 14 - Des. Leandro dos Santos, Data de Julgamento: 01/09/2025, 1ª Câmara Cível) (grifos nossos).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA COMPROVAREM O SEU RECOLHIMENTO. ART. 290 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça na origem, deve o autor ser intimado a recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, consoante disposto no art. 290 do Código de Processo Civil. 2 . O parcelamento das custas processuais possui regramento específico nessa Corte de Justiça, na Resolução n. 81/2017, com alterações introduzidas pela Resolução n. 138/2021, que em seu art. 3º, § 5º, prevê a necessidade de intimação da parte para o recolhimento do valor remanescente das custas no prazo de 15 dias úteis, sob pena de extinção do processo e cancelamento da distribuição . 3. Na espécie, houve o pagamento da primeira parcela das custas processuais complementares, sendo que a extinção se deu pelo não pagamento das demais parcelas, sem qualquer intimação da parte para procedê-lo. Logo, constatado o error in procedendo, a cassação da sentença é medida que se impõe. 4 . Cassado o ato decisório recorrido, não mais subsiste a condenação da parte aos ônus sucumbenciais, razão pela qual não há que se falar em majoração da verba honorária neste grau recursal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA (TJ-GO - Apelação Cível: 5581433-72 .2019.8.09.0071 HIDROLÂNDIA, Relator.: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – INADIMPLEMENTO QUANTO AS DEMAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES PARA SUPRIMENTO DA FALTA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS
– SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL -
SENTENÇA INSUBSISTENTE
– RECURSO PROVIDO. O entendimento da Corte Superior é no sentido de que é necessária a intimação pessoal da parte para complementação das custas processuais. O próprio STJ recentemente, decidiu pela necessidade de intimação pessoal da parte, quando estabelecida a angularização processual da relação processual, por se amoldar a situação de abandono processual, sendo necessária a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º, do art. 485, do CPC, e não hipótese de cancelamento da distribuição com fulcro no art . 290, do CPC.
No caso posto não houve a prévia intimação da parte para complementação das custas, o recurso deve ser provido para tornar insubsistente a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito, com a intimação da parte para complementação das custas iniciais
(TJ-MS - Apelação Cível: 08392148320228120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 08/01/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2025) (grifos nossos).

A incidência dessa orientação é adequada ao caso concreto.

O processo não foi extinto logo após completa ausência de recolhimento; houve petições informando pagamento parcial, certidão posterior apontando parcelas em aberto e, apenas então, extinção sem resolução do mérito. Se havia parcelas em aberto, cabia ao juízo oportunizar a regularização, sobretudo porque a consequência da extinção implica grave restrição ao acesso à jurisdição e impede o exame do mérito da demanda.

Em matéria de custas, quando constatado recolhimento insuficiente, a solução processual adequada não é a extinção imediata, mas a intimação para complementação. Esse raciocínio também se coaduna com a disciplina do preparo recursal, pois o art. 1.007, § 2º, do CPC prevê que a insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, implicará deserção somente se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias.
Ainda que o dispositivo trate de recurso, ele reforça a lógica geral segundo a qual insuficiência de recolhimento é vício sanável antes da aplicação da consequência processual mais gravosa.

Não se desconhece que a decisão de ID 129105972 indeferiu a gratuidade da justiça e advertiu a autora quanto à necessidade de recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, independentemente de nova intimação. Também não se ignora que a autora não obteve, ao menos conforme as informações constantes da decisão dos embargos de declaração, deferimento formal do parcelamento.
Todavia, esses elementos não eliminam a constatação objetiva de que houve recolhimento parcial e posterior certificação de parcelas em aberto. Nessa situação, a consequência jurídica não poderia ser equiparada à ausência absoluta de pagamento.

Assim, quando o vício consiste em pendência de recolhimento de custas, especialmente diante de recolhimento parcial, não se está diante de defeito insanável de pressuposto processual, mas de irregularidade passível de correção. Por isso, antes de extinguir o feito, impunha-se a intimação para complementação, com indicação precisa da pendência a ser sanada.

A solução ora adotada não implica reconhecer, desde logo, a quitação integral das custas, tampouco deferir automaticamente o parcelamento requerido. Significa apenas afirmar que, diante do recolhimento parcial e da certificação de parcelas em aberto, a extinção sem resolução do mérito não poderia ter sido decretada sem prévia oportunidade de regularização.

Caberá ao juízo de origem, no retorno dos autos, apurar o saldo eventualmente devido, apreciar o que remanescer quanto ao parcelamento e intimar a autora para a regularização, sob as advertências legais cabíveis.

Dessa forma, deve ser cassada a sentença de ID 158769174, reproduzida no documento de ID 35724620, bem como prejudicada a condenação sucumbencial nela imposta, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à autora a regularização/complementação das custas iniciais, com posterior prosseguimento do feito, se cumprida a determinação judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LEONILA TEIXEIRA BARBOSA, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a regularização/complementação das custas iniciais, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, se atendida a determinação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026